Tribunal: TJSP
Processo: 2054482-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que indeferiu o pedido do agravante para que fosse determinada a penhora de 30% (trinta por cento) do salário pago ao executado pela empresa CESAR AUGUSTO FOGARIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrito no CNPJ 15.721.606/0001-93, até o limite do saldo do débito existente que em Janeiro/2017 perfazia o total de R$ 28.042,81 –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que indeferiu o pedido do agravante para que fosse determinada a penhora de 30% (trinta por cento) do salário pago ao executado pela empresa CESAR AUGUSTO FOGARIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrito no CNPJ 15.721.606/0001-93, até o limite do saldo do débito existente que em Janeiro/2017 perfazia o total de R$ 28.042,81 – Fundamento na impenhorabilidade dos rendimentos do executado – Aplicação do Art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - Os rendimentos não são suscetíveis de penhora, salvo no caso de pagamento de dívida alimentar, o que não é o caso concreto - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2054482-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FUNDAÇÃO
CESP, é agravado ANDERSON CORREIA CSISZAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054482-63.2020.8.26.0000 -Voto no 22.774 – São Paulo
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2054482-63.2020.8.26.0000
Comarca: Foro Central Cível 36a Vara Cível
Agravante: Fundação CESP
Agravado: Anderson Correia Csiszar
Juiz/Juíza: Priscilla Bittar Neves Netto
VOTO 22.774
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO POR TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - Decisão que indeferiu o pedido do agravante
para que fosse determinada a penhora de 30% (trinta por cento) do
salário pago ao executado pela empresa CESAR AUGUSTO
FOGARIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrito no CNPJ
15.721.606/0001-93, até o limite do saldo do débito existente que
em Janeiro/2017 perfazia o total de R$ 28.042,81 Fundamento na
impenhorabilidade dos rendimentos do executado Aplicação do
Art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - Os rendimentos
não são suscetíveis de penhora, salvo no caso de pagamento de
dívida alimentar, o que não é o caso concreto - Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FUNDAÇÃO CESP - FUNCESP, nos autos da execução por título extrajudicial
que move em face de ANDERSON CORRIA CSISZAR, contra a decisão que
indeferiu o pedido do agravante para que fosse determinada a penhora de 30%
(trinta por cento) do salário pago ao executado pela empresa CESAR AUGUSTO
FOGARIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrito no CNPJ 15.721.606/0001-
93, até o limite do saldo do débito existente que em Janeiro/2017 perfazia o total
de R$ 28.042,81.
Vieram os autos por força da decisão monocrática de fls. 78 e da
decisão da Egrégia Presidência da Seção de Direito Privado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054482-63.2020.8.26.0000 -Voto no 22.774 – São Paulo
3
Sem pedido de efeito suspensivo.
Não houve contraminuta.
É o relatório.
A execução versa sobre a cobrança de débito relativo a dois
contratos de mútuo firmado entre as partes, no total de R$ 28.042,81, para
janeiro de 2017.
Pela decisão agravada, a magistrada indeferiu o pedido do agravante
para que fosse determinada a penhora de 30% (trinta por cento) do salário pago
ao executado pela empresa CESAR AUGUSTO FOGARIN SOCIEDADE DE
ADVOGADOS, inscrito no CNPJ 15.721.606/0001-93, até o limite do saldo do
débito existente que em Janeiro/2017 perfazia o total de R$ 28.042,81.
Daí o inconformismo recursal.
Alega a agravante que é entidade de fechada de previdência
complementar, sem fins lucrativos, regida pela Lei Complementar no 109/01 e
anteriormente pela Lei no 6.435/77 e Decreto no 81.240/78 e que tem dentre seus
benefícios, o empréstimo simples, cuja finalidade é possibilitar assistência
financeira em condições mais vantajosas, com o objetivo de atender às
necessidades dos participantes e de seu grupo familiar.
Afirma que o agravado solicitou dois empréstimos pessoais, cujos
valores inadimplidos são objeto de cobrança nesta execução por título
extrajudicial, na qual o agravado opôs exceção de pré-executividade, julgada
improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054482-63.2020.8.26.0000 -Voto no 22.774 – São Paulo
4
Assevera que foram infrutíferas as tentativas de localização de bens e
valores, já que foram localizados valores irrisórios, não obstante em pesquisa
junto ao INFOJUD, obteve informação de que o agravado tem como fonte
pagadora
a
empresa
CESAR
AUGUSTO
FOGARIN
SOCIEDADE
DE
ADVOGADOS, o que motivou o pedido de retenção de 30% dos valores pagos ao
executado e seu depósito em juízo.
Porém, o pedido foi indeferido pela magistrada que entendeu tratar-se
de impenhorabilidade de vencimentos, conforme o art. 833, inciso IV, do Código
de Processo Civil.
Sustenta a agravante que a decisão não está correto, já que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça recentemente, por acórdão de relatoria da
Ministra NANCY ANDRIGHI, reconheceu a possibilidade de flexibilização da regra
contida no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil para, em situações
excepcionais, admitir a penhora de parte da remuneração do devedor para a
satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a
sua subsistência.
Alega que é importante verificar que buscou por diversas vezes a
satisfação de seu crédito por outras formas, sempre infrutíferas, tratando-se
assim de possibilidade única para que a execução obtenha sucesso no
cumprimento da obrigação judicialmente reconhecida, sendo que os agravados
não demonstraram qualquer interesse no saldamento de seu débito.
Passa-se a decidir:
O recurso não merece prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054482-63.2020.8.26.0000 -Voto no 22.774 – São Paulo
5
Com efeito, observa-se dos autos que a exequente requer a
incidência da penhora sobre 30% dos rendimentos mensais do executado junto a
empresa CESAR AUGUSTO FOGARIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS, com
base em decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Observe-se que o executado ofertou exceção de pré-executividade
por curador especial designado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, diante de sua citação ficta, a qual não foi acolhida.
Porém, na hipótese em questão, não se vê motivo para a aplicação
da relativização da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do
Código de Processo Civil (anterior art. 649, inciso IV, do Código de Processo Civil
de 1973).
Aliás, o crédito executado não tem natureza alimentar, portanto, não
há como flexibilizar a regra legal, em detrimento da subsistência do devedor.
Ou seja, os rendimentos não são suscetíveis de penhora, salvo no
caso de pagamento de dívida alimentar, o que não é o caso concreto.
Consequentemente, fica mantida a decisão hostilizada.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator